Tribunal: TCU
Processo: 010.303/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9041/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Ilka Costa de Carvalho: 1. Processo TC- Processo 010.303/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldamir Silverio da Costa (XXX.095.573-XX); Gisele Passos da Costa Gribel (XXX.621.027-XX); Ilka Costa de Carvalho (XXX.081.084-XX); Maria Helena Caldas Freire (XXX.152.303-XX); Rubens Landim (XXX.855.117-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que verifique se a sra. Ilka Costa de Carvalho foi remunerada indevidamente com base no regime de dedicação exclusiva, haja vista a existência de benefício previdenciário do regime geral, com vigência a partir de 1o/11/2011, e a informação, oriunda da RAIS, de que teria laborado na condição de empregada na empresa "Oficina ADM de Cursos Diversos Ltda." (CNPJ 40.490.989/0001-83).